Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707796-33.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGRIPINO JOSE DOS SANTOS APELADO: BANCO CETELEM S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 44333217) interposta por AGRIPINO JOSÉ DOS SANTOS (Autor) em face da sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 44333213), nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, movida pelo Apelante em desfavor do BANCO CETELEM S.A., que: (i) julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, na forma do art. 487, inc. I, do CPC; (ii) condenou a parte Autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2o do CPC; e (iii) suspendeu a exigibilidade da cobrança dos encargos da sucumbência por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. O Autor não satisfeito com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs recurso de apelação. Sobreveio o julgamento, por unanimidade, o Colegiado conheceu e deu parcial provimento ao recurso para (i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 97-818193871/16 diante da ocorrência de fraude praticada por terceiro; (ii) condenar o Réu à devolução das quantias debitadas indevidamente na folha de pagamento da Autora, desde o primeiro desconto, de forma simples, devidamente corrigidas; (iii) condenar o Réu ao pagamento em favor da parte Autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar da presente data. Por via de consequência, inverteu os encargos da sucumbência fixados na sentença. O acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, em 08/09//2023, (ID 51146118). Posteriormente, (03/10/2023), o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. peticionou nos informando que o Apelado, BANCO CETELEM S.A, foi incorporado ao seu grupo empresarial, que sub-rogou todos os direitos e obrigações do CETELEM, conforme previsão do art. 1.116 do Código Civil. Ainda, requereu a substituição/retificação do polo passivo da causa, para constar como parte o Banco BNP Paribas Brasil S.A. Com vista privilegiar o contraditório substancial (art. 10 do CPC, INTIME-SE o APELANTE, para, querendo, manifestar-se sobre o pedido de sucessão de parte acima indicado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2023 12:30:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador